Tribunal: TJDFT
Processo: 0702524-49.2025.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0702524-49.2025.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMTEL CONTABIL LTDA - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão da antecipação da tutela recursal, interposto por COMTEL CONTABIL LTDA – EPP contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do mandado de segurança 0739852-44.2025.8.07.0001 impetrado em desfavor da SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO DO TERRITORIO E HABITACAO DO DISTRITO FEDERAL e outros, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 247992075 dos autos originários), in verbis: COMTEL CONTABIL LTDA impetrou mandado de segurança contra ato do SUBSECRETÁRIO DE APROVAÇÃO DE PROJETOS - CAP/SEDUH, partes qualificadas nos autos, requerendo a concessão de liminar para que seja determinada a imediata análise do requerimento administrativo de subdivisão de imóvel comercial de propriedade do impetrante. Para fundamentar o seu pleito alega o impetrante que protocolou o pleito em questão na esfera administrativa em 28/01/2025, mas o processo encontra-se sem andamento desde 27/03/2025. Para fundamentar o seu pleito alega o impetrante que protocolou o pleito em questão na esfera administrativa em 28/01/2025, mas o processo encontra-se sem andamento desde 27/03/2025. Ainda segundo a lei do mandado de segurança, poderá ser concedida medida liminar se houver relevante fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Na espécie, não vislumbro presente o requisito do perigo na demora, necessário ao deferimento de liminar em Mandado de Segurança. Muito embora seja desarrazoada a demora no deslinde do procedimento, o mandado de segurança tem rito sumaríssimo e preferência de tramitação, portanto, não se justifica o deferimento da medida nesta fase de cognição sumária, o que pode ser revisto por ocasião do julgamento definitivo. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO a liminar. Em suas razões recursais (ID 76085596), o agravante relata que protocolizou, em 28/01/2025, pedido de subdivisão de imóvel junto à Administração Pública, cujo trâmite permanece paralisado desde 27/03/2025, de forma que a inércia da administração em realizar a análise de seu requerimento se estende por mais de 220 dias. Sustenta, ainda, que a inércia administrativa lhe ocasiona graves prejuízos, dentre os quais destaca a cobrança indevida de IPTU sobre área já alienada a entidade religiosa, a qual figura como beneficiária de imunidade tributária, conforme previsão do art. 150, VI, b, da CF, além de infringir o risco concreto de exclusão do regime do Simples Nacional, conforme notificação expedida, com efeitos a partir de 10/10/2025. Ademais, argumenta que a omissão viola princípios e normas de índole constitucional e infraconstitucional, notadamente: o direito fundamental à razoável duração do processo, o princípio da eficiência administrativa e o prazo legal de 30 dias para a administração proferir decisão, conforme tabulado no art. 49 da Lei no 9.784/1999. Ressalta, que a decisão interlocutória agravada, embora tenha reconhecido a demora excessiva da Administração, indeferiu o pedido de tutela de urgência sob o fundamento de ausência de periculum in mora, o que motivou a interposição do presente recurso. Nessa senda, o agravante defende que o risco de dano é concreto e atual, indicando que a ausência de formalização da subdivisão do imóvel impede a atualização cadastral, resultando na cobrança integral do tributo, inclusive sobre área alienada a entidade religiosa, que goza de imunidade tributária. Ademais, narra que a empresa recebeu notificação de exclusão do regime simplificado, com efeitos previstos para 10/10/2025, em razão de débitos de IPTU gerados pela própria omissão estatal. Sob essa ótica, aduz que tal exclusão implicaria aumento abrupto da carga tributária, inviabilizando a continuidade das atividades empresariais. Ademais, pontua que o sócio administrador da empresa, de 78 anos, encontra-se em tratamento de neoplasia maligna, e, sustenta que a estabilidade financeira da empresa é essencial para sua subsistência e continuidade do tratamento, sendo a omissão administrativa uma ameaça direta à sua dignidade e à sua vida, ambas protegidas pelo art. 230 da CF e pela Lei no 10.741/03 (Estatuto do Idoso). Diante do exposto, requer, com base no art. 1.019, I, do CPC, a concessão de antecipação da tutela recursal, inaudita altera pars, para que a autoridade coatora analise e conclua o processo administrativo de subdivisão (Processo no 6938-011294/2025) no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária. Preparo recolhido (ID 76085041) É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Analisando-se a narrativa fática e os elementos probatórios que amparam a pretensão recursal, verifica-se que se encontram presentes os requisitos constitutivos para a concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso. Do cotejo dos autos, afere-se que a parte autora instou o Distrito Federal, em 28/01/2025 através da propositura de requerimento padrão (ID 244455114) a subdivisão do seu imóvel comercial situado no 1° subsolo, do c.c. Boulevard, bloco a/j, lotes e-3 e t-1, do setor de diversões sul -sd/sul, Brasília, Distrito Federal. Não obstante, em 13 de fevereiro de 2025, a Administração Pública, por intermédio do Comunicado no 470/2025 (ID 244455143, autos de origem), determinou a complementação da documentação que instruía o pedido inicial. Atendendo à exigência, em 27 de março de 2025, a parte protocolizou novo requerimento padrão (ID 244455115, autos de origem), o qual, entretanto, permanece pendente de apreciação pela Administração Pública desde então, o que totaliza 5 meses de inercia da administração perante o requerido. É certo que o processo administrativo se submete ao regime da Lei no 9.784/1999, a qual impõe à Administração Pública o dever de decidir e estabelece o prazo de 30 (trinta) dias para tanto, como expressão dos princípios da eficiência e da celeridade administrativa, in verbis: art. 49. Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada. Tal quadro evidência, a plausibilidade jurídica do direito invocado, haja vista que a Administração Pública não observou o dever de decidir dentro de prazo razoável, em afronta aos princípios da eficiência e da duração razoável do processo (art. 37, caput, e art. 5o, LXXVIII, da CF). Reputada, pois, a presença da probabilidade do direito, impende ressaltar, quanto ao periculum in mora, que este se mostra igualmente caracterizado, diante do risco concreto de a manutenção da inércia administrativa acarretar danos financeiros ao impetrante. Nesse cenário, afigura-se plenamente cabível a concessão de medida liminar, à luz do art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009, segundo o qual poderá o magistrado determinar a suspensão do ato impugnado quando demonstrado fundamento robusto e o ato contestado puder ocasionar a perda da utilidade da decisão, se deferida apenas em momento derradeiro. Confira-se: Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. (Grifo nosso) Nesse descortínio, afere-se que, na hipótese, a tutela provisória mostra-se indispensável para assegurar a utilidade prática do provimento jurisdicional a ser proferido ao final, haja vista que a empresa impetrante foi formalmente notificada acerca de sua exclusão do regime do Simples Nacional, com efeitos a partir de 10/10/2025, em razão de débitos de IPTU cuja origem decorre, em verdade, da própria mora administrativa na apreciação do requerimento formulado. A gravidade do cenário é reforçada, ainda, pela circunstância pessoal do impetrante, que conta com 78 (setenta e oito) anos de idade e apresenta complicações de saúde, devidamente comprovadas pelos laudos médicos constantes dos IDs 244458952, 244458956, 244458951 e 244458947 (autos de origem, todos). Tal condição evidencia a urgência do provimento, pois a postergação da tutela jurisdicional comprometeria não apenas a continuidade da atividade empresarial, mas igualmente o direito fundamental do impetrante à dignidade e à proteção especial assegurada às pessoas idosas e em situação de vulnerabilidade, conforme previsto, especialmente, nos art. 230 da CF e art 71 do Estatuto do Idoso. Diante dessas constatações sumárias, verifica-se estarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão da antecipação da tutela recursal, para determinar que a autoridade impetrada promova a análise e conclusão do requerimento administrativo de subdivisão do imóvel (Processo no 6938-011294/2025), no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Após, ao Ministério Público. Brasília/DF, 12 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator